Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720977-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUIZ CARLOS UMPIERRE DE AZAMBUJA, DIVINA ESTELA RODRIGUES DE AZAMBUJA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face do LUIZ CARLOS UMPIERRE DE AZAMBUJA E OUTRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0719492-59.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do agravado, nos seguintes termos: Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Os autores se beneficiam de uma fraude há sete anos já que não teriam relação com a entidade que celebrou o contrato empresarial/coletivo por adesão com as rés. Inobstante isso aderiram e têm gozado dos benefícios do plano de saúde, sendo que um vez por determinação judicial. A ré, depois de sete anos recebendo mensalidades, resolveu cancelar o contrato. Ocorre, no entanto, que o autor está em tratamento de câncer e a autora, ao que consta, está com aneurisma, ambos em idade avançada. Ao menos, pois, por enquanto e até que se decida a questão, há risco de dano aos autores - que terão tratamento interrompidos e/ou ficarão sem cobertura, já com idade avançada - e menor para as rés pois, de um modo ou de outro, os autores deverão continuar pagando os mesmos valores e nos mesmos moldes do contrato até então celebrado. Ao exposto, defiro a tutela de urgência para manter a eficácia do contrato celebrado com as rés, determinando-lhes que o observem integralmente, inclusive com custeio de tratamento dos autores, sob pena de multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia. Intimem-se os réus com urgência desta decisão e, no mesmo ato, Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. A parte ré agrava. Alega, em suma, que: 1) a pretensão dos agravantes não preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência; 2) a ação do autor carece de interesse de agir, vez que não houve pretensão resistida; 3) não se identificou, administrativamente, qualquer comprovação de elegibilidade da parte autora para permanecer vinculada ao plano coletivo; 4) fora concedido prazo suficiente para que a parte pudesse se manifestar a respeito; 5) a parte autora ajuizou demanda com base em suposições a respeito da ilegalidade da resilição da relação contratual; 6) os agravados não demonstram pertencer a nenhuma entidade de classe ou grupo; 7) a resilição da relação contratual foi legal e legítima; 8) a multa deve ser reduzida; 9) o recurso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) A imediata concessão de EFEITO SUSPENSIVO, a fim de suspender em face da agravante os efeitos da decisão vergastada tendo em vista a relevância da fundamentação esposada e o risco que representa a decisão para a recorrente, que será obrigada a fornecer um serviço para o qual não há previsão de cobertura em contrato. Além disso, existe a irreversibilidade do provimento, tendo em vista que a agravante dificilmente irá reaver os valores vultosos que serão despendidos. b) O regular processamento do presente, sendo este integralmente conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, indeferindo-se o pleito de antecipação da tutela em face da agravante. c) Toda e qualquer intimação realizada seja feita em nome de Thiago Pessoa Rocha, OAB/PE 29.650, sob pena de nulidade. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 47242794). É o relatório. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão dos autos diz respeito à legalidade da resilição unilateral da relação contratual operada pela seguradora. O ponto central é saber se os agravados pertencem a grupo ou entidade de classe que justifiquem a sua permanência no plano coletivo de adesão. Quanto à pretensão de resilição da relação contratual em razão da não participação dos agravados em eventual entidade de classe, percebe-se que o agravante incorre em violação frontal à boa-fé objetiva, na figura parcelar do venire contra factum proprium, vez que os agravados estão contratados com o plano há sete anos consecutivos. É no mínimo curioso que somente após o início do tratamento oncológico dos agravados é que a operadora do plano de saúde tenha se dado conta de que talvez não houvesse o cumprimento de alguns dos requisitos objetivos para a participação do no plano coletivo. A agravante é grande operadora no mercado e possui todas as condições materiais e econômicas de averiguar, no momento da contratação, o cumprimento de eventuais requisitos objetivos. Ao aceitar a contratação e o ingresso dos agravados sem a devida cautela, aceitando a contraprestação, não é lícito alegar o descumprimento de requisito objetivo após sete anos de contratação ininterrupta, durante o tratamento oncológico dos agravados. O comportamento violador da boa-fé objetiva não pode receber guarida no direito, motivo pelo qual entendo, por ora, que não resta demonstrada probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023 15:37:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador